Tribunal: CARF
Processo: 10865.722130/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722130/2013-11
ACÓRDÃO
2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCAPEX DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO.
SIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Evidenciada a prática de simulação, da análise dos fatos praticados e
circunstâncias indicativas da existência de duas empresas, com regimes
tributários distintos, desenvolvendo mesma atividade econômica, com
administradores comuns, unicidade de gestão empresarial, implicando em
confusão patrimonial e inclusão indevida em regime
tributário
diferenciado. A autoridade fiscal pode desconsiderar os atos jurídicos
simulados, devendo o correspondente tributo ser exigido da pessoa
jurídica que efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato gerador.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, por expressa previsão
em norma procedimental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Acompanharam pelas conclusões o Conselheiro Diogo Cristian Denny e Rodrigo Rigo
Pinheiro.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
2
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, André Barros de Moura (suplente
convocado(a) para eventuais participações), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Com a devida venia em reproduzir o relatório da decisão de piso (fls. 737/751), em
razão do detalhamento e concisão das informações ali expostas:
“Relatório
DOS LANÇAMENTOS.
Trata-se de processo que reúne os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigação tributária principal e acréscimos legais, de
contribuições previdenciárias parte patronal e as devidas aos Terceiros (outras
entidades) sob os seguintes Debcad: n° AI no 37.072.482-2 e AI no 37.072.483-6;
AI no 37.072.484-4, lavrados em razão da apresentação da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, consolidados em 23/09/2013.
A ação fiscal na Scapex Distribuição e Comércio de Auto Peças Ltda. foi autorizada
através do MPF no 0811200.2013.00187, iniciada através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF em 27/06/2013 e encerrada em 24/09/2013 com a
lavratura Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal (TEPF).
A ação fiscal na Metalúrgica Confor Ltda foi autorizada através do MPF no
0811200.2013.00186.
O presente processo abarca as competências compreendidas no período de
08/2008 a 12/2008, incluindo 13o salário.
Nos autos constam os seguintes lançamentos:
AI DEBCAD n° 37.072.482-8 (Obrigação principal): Refere-se às contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e destinadas à Seguridade Social incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas pela pessoa jurídica aos
segurados empregados, contribuintes individuais (Sócios Administradores e
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
3
Autônomos) e sobre Remuneração de Cooperativa Trabalho Médico (Unimed), e
as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (Sat/Rat) incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas pela pessoa jurídica aos segurados empregados.
AI DEBCAD n° 37.072.483-6 (Obrigação principal): Refere-se às contribuições
sociais a cargo da empresa e destinadas a outras Entidades e Fundos - INCRA,
SENAC, SESC, SEBRAE e FNDE/Salário Educação, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas pela pessoa jurídica aos segurados empregados.
AI DEBCAD n° 37.072.484-4 (Obrigação acessória – CFL 68): Refere-se à autuação
por descumprimento de obrigação acessória em razão da apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
As contribuições lançadas (obrigação principal) referem-se aos seguintes
levantamentos:
Levantamento FP – INSS FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL SICOB: refere-se à
diferença entre os valores pagos em folha de pagamento e os valores declarados
em GFIP relativo ao período de 08/2008 a 11/2008.
Levantamento FS – INSS FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL 1208: refere-se à
diferença entre os valores pagos em folha de pagamento e os valores declarados
em GFIP relativo às competências 12/2008 e 13/2008.
Levantamento CO – INSS COOPERATIVA MÉDICA UNIMED SICOB: corresponde à
contribuição previdenciária lançada sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho, atinente ao contrato da UNIMED – Baixa
Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico com a Metalúrgica Confor Ltda,
referente ao período de 08/2008 a 11/2008.
Levantamento CP – INSS COOPERATIVA MÉDICA UNIMED 1208: corresponde à
contribuição previdenciária lançada sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho, atinente ao contrato da UNIMED – Baixa
Mogiana Cooperativa de Trabalho Médico – CNPJ 49.210.966/0001-42 com a
Metalúrgica Confor Ltda, referente à competência 12/2008.
Extraem-se ainda dos autos os seguintes esclarecimentos:
a) Do objeto do procedimento fiscal.
O procedimento fiscal em destaque realizado na empresa “mãe” Scapex
Distribuição e Comercio de Auto Pecas Ltda destinou-se à apuração de
contribuições previdenciárias e devidas a Terceiras Entidades da empresa "filhote"
Metalúrgica Confor Ltda - CNPJ 04.591.902/0001-09, a qual foi constituída a partir
de julho de 2001, com a finalidade exclusiva de obtenção indevida pela empresa
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
4
“mãe” de tratamento tributário simplificado e favorecido, instituído pela Lei do
Simples Nacional - Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e alterações
posteriores.
Diante do emprego de simulação na atuação da pessoa jurídica Scapex,
revelando-se o claro objetivo do sujeito passivo em burlar a legislação
previdenciária, foram considerados como empregados do contribuinte todos
aqueles trabalhadores formalmente registrados na pessoa jurídica "filhote"
Metalúrgica Confor Ltda. efetuando-se o lançamento das contribuições
previdenciárias sobre os fatos geradores apurados e aplicando multa por
descumprimento da obrigação acessória.
b) Da constatação da simulação.
A fiscalização constatou que a empresa “filhote” Metalúrgica Confor Ltda serviu
exclusivamente para abrigar de forma simulada os contratos de trabalho com os
serviços do setor industrial (confecção de silenciosos e abafadores para
automóveis), atividade de emprego do maior número de trabalhadores do sujeito
passivo, conforme indícios verificados nas diligências comandadas em ambas
empresas, os quais serão detalhados a seguir:
b.1) Formação societária.
O Sr. Vanderlei Soares de Campos - CPF 054.896.158-18, que é profissional da
área engenharia, atua na empresa "filhote" (Metalúrgica Confor Ltda) desde sua
criação em (31/07/2001) até a presente data, como sócio administrador da
empresa, e é esposo da sócia administradora da empresa "mãe" (Scapex
Distribuição e Com. de Autos Peças Ltda) Vera Lúcia de Toledo H. Soares de
Campos que ingressou na sociedade em 06/2002 e saiu da sociedade em 06/2012,
com a entrada na sociedade do Sr. Vanderlei Soares de Campos (esposo da
mesma).
O sócio administrador Vanderlei Soares de Campos, foi o criador da empresa
"filhote" (Metalúrgica Confor Ltda.) e detém a sua participação como sócio
majoritário com 91% do capital da empresa, e é sócio-administrador da empresa
mãe, embora tenha somente 30% do seu capital.
A sua esposa Vera Lúcia de Campos que sempre foi minoritária na empresa "mãe"
(Scapex Ltda.) com a participação de somente 20% do capital, sempre foi a sócia-
administradora da sociedade, a única com remuneração de pró-labore, desde a
sua admissão em 06/2002 até a sua saída em 30/06/2012, quando da entrada do
esposo na sociedade.
O Sr. Vanderlei Soares de Campos é, na data autuação, sócioadministrador das
duas empresas, tendo, inclusive, tomado ciência dos atos processuais pelas duas
empresas, TIPF recebidos em 27/06/2013.
Procurações da Scapex (“mãe”) para a Confor (“filhote”):
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
5
A participação empresarial documentada do sócio-administrador Vanderlei Soares
de Campos ocorreu antes da sua entrada formal na sociedade em 06/2014,
mediante instrumentos de procuração outorgados pela sócia da Scapex Vera Lúcia
de Campos (sua esposa) registradas nas datas de 26/04/2004; 18/09/2006;
19/10/2006 e 18/09/2007, junto ao Cartório 2o Tabelião de Notas e de Protestos
de Letras e Títulos da cidade de Itapira –SP.
Essas procurações conferem poderes ilimitados ao Sr. Vanderlei Soares de
Campos para representar a outorgante perante quaisquer bancos e/ ou
instituições financeiras do país, representar a empresa junto quaisquer órgãos
públicos e repartições, fazer qualquer transação financeira, prestar declarações e
informações; contratar e demitir empregados, fixando-lhes ordenados e
comissões, anotar e assinar carteira de trabalho, enfim praticar todos os demais
atos e formalidades legais.
Procurações da Confor (“filhote”) para Sacapex (“mãe”):
Foram encontradas também no mesmo cartório procurações datadas de
14/09/2005 e 18/09/2006, outorgadas pelo empresa "filhote" (Mealúrgica Confor
Ltda), representada pelo Sr. Vanderlei Soares de Campos - Sócio administrador da
empresa, dando poderes ilimitados ao Sr. Cláudio Lage Assunção (sócio da Scapex
no período de 08/1999 a 06/2002 e 06/2012), para representar a outorgante
perante quaisquer bancos e/ ou instituições financeiras do país, representar a
empresa junto a quaisquer órgãos públicos e repartições, fazer qualquer
transação financeira, prestar declarações e informações; contratar e demitir
empregados, fixando-lhe ordenados e comissões, anotar e assinar carteira de
trabalho, enfim praticar todos os demais atos e formalidades legais.
As procurações estão em anexo ao relatório fiscal.
A organização societária em destaque demonstra tratar-se de um grupo familiar,
caracterizável como grupo econômico de fato, que usa largamente o emprego de
simulação na atuação da pessoa jurídica Metalúrgica Confor Ltda, revelando-se o
claro objetivo do sujeito passivo burlar a legislação fiscal e previdenciária através
de um artifício para obtenção indevida de tratamento tributário simplificado
instituído pela Lei do Simples. Por conta disso, a fiscalização decidiu por
considerar todos aqueles empregados, formalmente registrados na empresa
"filhote" Metalúrgica Confor Ltda, no período de 08/2008 a 12/2009, como
empregados do sujeito passivo fiscalizado (Scapex Ltda.), e cobrar as
contribuições previdenciárias patronais devidas.
b.2) Escrituração contábil da Metalúrgica Confor Ltda.
Os assentamentos de Livro Caixa e Contábil da empresa "filhote", restringe-se ao
faturamento, custos e despesas atinentes à mão de obra assalariada e outros
pequenos gastos inerentes e indispensáveis à manutenção da própria
escrituração, como pagamento de honorários do contador, não havendo registro
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
6
contábil de pagamento de despesas luz, IPTU, aluguel imobiliário ou de
maquinário ou mesmo de arrendamento e despesas telefônicas.
b.3) Ações trabalhistas da Scapex e Confor.
Cita exemplos do uso do arrolamento da solidariedade na Justiça do Trabalho das
empresas "filhote" e "mãe": Edmilson Silva de Lima, Rodolfo da Silva e Lucas
Rafael de Lima Oliveira movem ação contra a empresa "filhote" Metalúrgica
Confor Ltda, sendo que os mesmos sempre pertenceram ao quadro de
empregados da empresa "mãe", conforme verificase através das GFIP, inicial e
acordo anexados.
Eduardo da Alves da Silva, que também, conforme GFIP sempre pertenceu ao
quadro da empresa "mãe", e na inicial move ação contra a empresa Metalúrgica
Confor Ltda. No Termo de Audiência conciliam-se extinguindo o contrato de
trabalho mantido com a empresa Scapex, conforme documentos de prova
juntados.
b.4) Localização física.
As ruas onde estão situadas as empresas são confluentes, o que permite a
unidade física das instalações. As fotos aéreas revelam um aglomerado dos
barracões industriais onde estão estabelecidas as duas empresas. Há uma portaria
comum utilizada pelas empresas.
b.5) Atividade fim.
A Metalúrgica Confor atua na fabricação de peças para veículos, enquanto que a
Scapex tem por objeto a exploração do ramo de distribuição, comércio,
importação e exportação de autopeças. Além das atividades fim das empresas se
complementarem, a empresa "filhote" durante sua existência trabalhou e faturou
apenas para a empresa "mãe", conforme comprova as cópias dos Livros Caixa
anexados. Trata-se de um só empreendimento econômico, cumprindo um único
contrato de fornecimento firmado com a empresa "mãe" Scapex, a qual fora
fracionada com o objetivo de usufruir dos favores fiscais instituídos com o Simples
Nacional.
Com a publicação da MP 449, de 03/12/2008, a autoridade lançadora avaliou qual
a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código Tributário
Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação atual com a
vigente à época da ocorrência do fato gerador.
Para as competências de 08/2008 a 11/2008 foi realizada a comparação entre as
multas atuais e as anteriores à MP n° 449, de 2008 (período de regência) para
certificação da aplicação da multa menos onerosa, que consta da planilha
evidenciada à fl. 35. Os valores explicitados na coluna "Total Devido pela
Legislação Anterior" (Total da Multa de Mora + AI 68) desta planilha restaram
mais benéficos em relação ao contribuinte quando comparados com a coluna
“Multa de Ofício 75%”.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
7
Da obrigação acessória.
A penalidade fixada na autuação por descumprimento de obrigação acessória em
razão da apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições está capitulada na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 32, §5o e art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n
4.729, de 09/06/2003) e artigo 373.
O limite mensal estabelecido para a multa foi de 10 vezes o valor mínimo
atualizado pela Portaria MPS/MF no 15, de 10 de janeiro de 2013 (51 a 100
segurados). A autoridade fiscal confecciona planilha de cálculos da multa aplicada
(fl. 35), discriminando, por competência, os valores das contribuições não
declaradas em GFIP, o limite mensal previsto no art. 32, § 4o da Lei 8.212/91 e o
valor da multa aplicada.
e) Foi formalizado processo de Representação Fiscal Para Fins Penais no
10865.722.132/2013-01 às autoridades competentes, em razão da ausência de
informação de segurados, suas remunerações em GFIP, bem como o
seccionamento da empresa para fins de obtenção indevida dos favores do Simples
Nacional, que representa, em tese, crime de sonegação fiscal, bem como por
conta da conduta de deixar de repassar à Receita Federal do Brasil contribuições
recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional, que
representa, em tese, crime de apropriação indébita.
f) Os dispositivos legais que fundamentam os presentes lançamentos encontram-
se elencados no relatório demonstrativo "Fundamentos Legais do Débito - FLD"
anexos aos Autos de Infração das Obrigações Principais - AIOP.
g) As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas, assim como os acréscimos
legais aplicados e os créditos considerados, constam do Demonstrativo do Débito
(DD).
h) Atendeu à fiscalização o Sr. Vanderlei Soares de Campos, na condição de sócio-
administrador das duas empresas: Metalúrgica Confor Ltda (empresa filhote) e
Scapex Distribuição e Comercio de Auto Peças Ltda (empresa mãe).
(...)”
A empresa recorrente apresentou impugnação de fls. 416/423, alegando (i)
preliminar de nulidade em razão da ausência do ato de exclusão do Simples da empresa “filha”-
Metalúrgica Confor, que culminou no cerceamento ao direito de defesa, (ii) de juntada de provas
que atestam a existência da empresa tida como inexistente, (iii) da utilização dos valores pagos
pela sistemática do Simples Nacional, como dedução do cálculo das contribuições devidas, vez que
o fiscal deixou de considerar os recolhimentos feitos pela Metalúrgica Confor dentro da
sistemática do Simples Nacional.
Ato continuo, sobreveio o acórdão de fls. 737/751 julgando improcedente a peça
processual.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
8
Adicionalmente,
foi
protocolado
recurso
voluntário
de
fls.
759/779.
Resumidamente, destaco as alegações trazidas pelo recorrente:
(i)
a nulidade por inexistência de ato de exclusão do simples, incorrendo em
cerceamento de defesa e desrespeito às regras procedimentais para
desconsideração da personalidade jurídica;
(ii)
o equívoco na decisão recorrida ante a inaplicabilidade do art. 116 do CTN;
(iii)
a nulidade do auto de infração por desconsideração dos recolhimentos das
contribuições sociais devidas, feitos na sistemática do Simples Nacional;
(iv)
a comprovação da existência física da empresa SCAPEX, ante as provas
apresentadas, em razão da aquisição de imóvel por comodato oneroso da
prefeitura de Itapira –SP;
(v)
a inexistência de identidade do quadro societário e corpo funcional não
proceder
(vi)
a pluralidade de clientes da Metalúrgica Confor e, por consequência,
comprovação de sua existência até os dias de hoje.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso voluntário de fls. 757/779 é tempestivo e possui os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Passando a análise das alegações do recorrente e, dada a ausência de preliminares,
vou diretamente ao mérito.
1.
Nulidade do auto de infração por inexistência de ato de exclusão do simples da Da
Nulidade do auto de infração por inexistência de ato de exclusão do simples da Metalúrgica
Confor - cerceamento de defesa
O caso em tela, se refere exclusivamente, à fiscalização e autuação da empresa
recorrente intitulada SCAPEX DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA., inscrita no CNPJ
no 03.409.583/0001-05.
Saliento esta informação pois, em que pesem as alegações do recorrente, o que se
consignou neste processo, e de fato feito pela autoridade fiscal, foi a desconsideração do negócio
jurídico entre a empresa “mãe” SCAPEX e a empresa “filhote” Confor, com relação aos efeitos
tributários e previdenciários. A referida desconsideração ocorreu, em razão da verificação pelo
fiscal, da prática de atos simulados pelo recorrente e a Confor, caracterizados como grupo
econômico. Dessa forma, não há que se falar em necessidade de anterior exclusão da Confor do
Simples Nacional, como se alega em preliminar de nulidade.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
9
A autoridade fiscal, ao desconsiderar o negócio jurídico entre as empresas, realizo
o lançamento das contribuições previdenciárias e sociais incidentes sobre as remunerações dos
empregados da Confor e aquela incidente sobre as notas fiscais emitidas por cooperativas de
trabalho, com base no art. 142 do CTN.
Por esta razão, consoante já consignado na decisão de piso de fls. 749. para efeitos
tributários e previdenciários, as pessoas físicas que prestaram serviços na cooperativa de trabalho,
efetivamente, trabalharam para a empresa recorrente, como segurados empregados e
contribuintes individuais cooperados.
Dessa forma, com a impugnação apresentada pela SCAPEX, instaurou-se a fase
litigiosa do procedimento (art. 14 do Decreto 70.235/72), estando plenamente assegurado seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse ponto, sem razão a recorrente.
2.
Das alegações de nulidade do auto de infração por desrespeito às regras procedimentais
para desconsideração da personalidade jurídica; inaplicabilidade do art. 116 do CTN, implicando
em equívoco na decisão recorrida; provas que atestam a existência da empresa tida como
inexistente; aquisição de imóvel por comodato oneroso da prefeitura de Itapira – SP;
inexistência de identidade do quadro societário e corpo funcional; pluralidade de clientes da
Metalúrgica Confor - da existência da Metalúrgica Confor
Inicialmente, esclareço que, dada a interconexão das alegações elencadas acima,
passarei a análise de forma conjunta.
Ressalto que o relatório fiscal, em sendo parte integrante do auto de infração,
claramente indicou às fls. 20, quais foram as constatações da fiscalização que deram causa à
autuação da recorrente. Destaco:

Nesse sentido, é possível verificar que a recorrente confunde-se acerca do instituto
de sua alegação, com a conduta que de fato, lhe foi atribuída: a desconsideração do negócio
jurídico, cf. §único, do art. 116 do CTN.
Destaco:
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
10
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”
No presente caso, apesar da existência jurídica da empresa Confor, da
demonstração, pela recorrente, do uso de imóvel de propriedade da prefeitura de Itapira – SP, da
existência jurídica de documentação societária, CNPJ etc, o ainda, a alegação de pluralidade de
clientes da Metalúrgica Confor , a autoridade fiscal possui a prerrogativa e autonomia de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
E, consoante o teor do art. 142 do CTN, compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, dado que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Adicionalmente, a própria norma previdenciária (Regulamento da Previdência Social
- Decreto 3.048/99), atribuiu também expressamente a competência do agente fiscal, para
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Nesse sentido, reproduzo:
“Da Competência para Arrecadar, Fiscalizar e Cobrar
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (...)”
Não há portanto, nenhuma nulidade nos autos de infração apresentados ou ainda,
inaplicabilidade do art. 116 do CTN, pelas razões aqui expressadas.
3.
Da nulidade do auto de infração por desconsideração dos recolhimentos feitos na
sistemática do Simples Nacional
Ademais, em relação ao pedido de compensação e/ou abatimentos dos valores
recolhidos pela empresa Metalúrgica Confor, referente as contribuições previdenciárias,
previdenciárias, também não assiste razão a recorrente dada a falta de previsão legal.
Em verdade, a previsão da norma que trata da compensação tributária federal é
justamente, no sentido contrário, vedando a compensação de contribuições previdenciárias com o
valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional. Destaco:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.287 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722130/2013-11
11
“IN RFB 2055/2021 - Da Compensação de Contribuições Previdenciárias pelo
Sujeito Passivo que Não Utilizar o e-Social para Apuração das Contribuições
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
“a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser utilizado na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes,
observado o disposto no art. 89.
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Art. 85. A compensação de que trata esta Seção deve ser informada em GFIP, na
competência de sua efetivação, ressalvado o disposto no parágrafo único.
Parágrafo único. A compensação de débitos da CPRB com os créditos a que se
refere o art. 84 será efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV, observado o disposto no inciso II do caput do art. 26-A da
Lei no 11.457, de 2007.”
Dessa forma, a empresa Confor, pelas vias adequadas, deverá solicitar a restituição
ou compensação dos valores ali pagos, não se confundindo com o procedimento aqui instaurado
para esta recorrente.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do recurso e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 805
DF CARF MF
Original